Tribunal: STJ
Processo: 5003223-21.2018.8.21.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2186325 - RS(2024/0440062-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO - MICROEMPRESA
EMBARGANTE
: ANDREA CUSTODIO DA SILVA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE
: IGP TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDUARDO VINÍCIUS DE ARAÚJO - RS047899
PEDRO RODRIGO DE ARAÚJO - RS050611
EMBARGADO
: VELOCE LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. AUSENTES.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. No particular, todos os pontos alegadamente omissos foram devidamente
tratados.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: dbd8c65b-734e-4101-afe8-c589c3fa35f7

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2186325 - RS(2024/0440062-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO - MICROEMPRESA
EMBARGANTE
: ANDREA CUSTODIO DA SILVA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE
: IGP TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDUARDO VINÍCIUS DE ARAÚJO - RS047899
PEDRO RODRIGO DE ARAÚJO - RS050611
EMBARGADO
: VELOCE LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. AUSENTES.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. No particular, todos os pontos alegadamente omissos foram devidamente
tratados.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por LUIZ DE ANDRADE
GRIGOLO – ME, ANDREA CUSTODIO DA SILVA – ME e IGP TRANSPORTES EIRELI -
ME, em face de acórdão da Terceira Turma, que conheceu parcialmente e, nessa
extensão, deu parcial provimento ao recurso por eles interposto, nos termos da
seguinte ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REGRESSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DIREITO DE
REGRESSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ACORDO EM
Documento eletrônico VDA54457393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:07
Código de Controle do Documento: ebc43a6a-b5e2-470a-9848-bd0aaf809f57

AUDIÊNCIA. VALORES PARCIALMENTE PAGOS. SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO.
LIMITAÇÃO DO DIREITO DE REGRESSO AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS.
I. Hipótese em exame
1. Ação de regresso ajuizada em
da qual foi extraído o
3/7/2018,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
30/7/2024
2/1/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se há direito de regresso
quando o autor, já obrigado a pagar quantias a terceiro, ainda não os desembolsou.
III. Razões de decidir
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação
judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a analisar
os termos da Cláusula 9.9, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais. Assim, a pretensão da parte recorrente esbarra nos óbices
das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. O direito de regresso é o direito que determinado sujeito tem de
haver de outrem a importância por si despendida no cumprimento de obrigação
que a este, total ou parcialmente, incumbia.
6. O direito de regresso exige que o crédito de terceiro tenha sido
efetivamente satisfeito, ou seja, que o terceiro não mais possa cobrar o débito do
verdadeiro devedor. Por isso, a pretensão de regresso deve se limitar a valores que
tenham sido desembolsados por aquele que pretenda se ver ressarcido.
7. No recurso sob julgamento, o direito de regresso de VELOCE se limita
a valores que foram efetivamente pagos por ela: é necessário que haja a satisfação
do crédito dos trabalhadores, para que surja o direito de VELOCE de cobrá-lo das
recorrentes.
8. Diante da impossibilidade de esta Corte Superior analisar provas, pelo
óbice imposto pela
os autos devem retornar ao
para que seja
Súmula 7/STJ,
TJ/RS,
avaliado o valor comprovadamente pago pela recorrida, pois será essa a quantia a
que VELOCE tem direito de regresso.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido, para determinar (i) que o direito de regresso de VELOCE se
limite aos valores comprovadamente pagos aos trabalhadores, com o retorno dos
autos à origem; e (ii) que a garantia prestada pelas recorrentes corresponda ao
valor a que foram condenadas, liberando-se eventual excesso.
Em suas razões recursais, alegam os embargantes haver omissão em
relação à alegação de ofensa ao
CC.
art. 350,
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54457393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:07
Código de Controle do Documento: ebc43a6a-b5e2-470a-9848-bd0aaf809f57

1. Nos termos do do CPC, somente é cabível
o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
2. Com efeito, os embargos declaratórios constituem-se em recurso de
natureza integrativa destinado a sanar vício. Por isso, não são via adequada para
rediscutir matéria já decidida, corrigir suposto erro de julgamento ou reformar o
decidido.
3. Assim, somente é possível atribuir eficácia infringente ao recurso de
embargos de declaração se presentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.

2. DA ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À VIOLAÇÃO AO
CC
ART. 350,
4. Alegam os embargantes haver omissão, pois, quanto ao capítulo
recursal acerca da interpretação mais favorável ao aderente, "o r acórdão deixou
de analisar o pleito recursal específico e sucessivo de afronta direta ao Artigo 350
do CC" (e-STJ fl. 3025).
5. Contudo, não há qualquer omissão no ponto. O capítulo recursal
acerca da interpretação mais favorável ao aderente não foi conhecido, o que inclui
o pleito sucessivo. Nesse sentido:
12. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a
analisar os termos da Cláusula 9.9, exige o reexame de fatos e provas e a
interpretação de cláusulas contratuais. Assim, a pretensão da parte recorrente
esbarra nos óbices das Súmulas 5 e
(e-STJ fl. 2799).
7/STJ
6. Com efeito, a alegação de que "os montantes pagos de forma direta e
independente nos acordos judiciais pela recorrida Veloce, [...] não fazem parte da
'obrigação do devedor'" (e-STJ fl. 3029) exige o reexame dos fatos e das provas e a
interpretação do contrato firmado entre as partes, o que é vedado por incidência
das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. Assim, inexistem vícios a sanar no acórdão.

3. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
e
os embargos de declaração.
CONHEÇO REJEITO
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54457393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:07
Código de Controle do Documento: ebc43a6a-b5e2-470a-9848-bd0aaf809f57

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.186.325 / RS
Número Registro: 2024/0440062-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50032232120188210021
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO - MICROEMPRESA
RECORRENTE : ANDREA CUSTODIO DA SILVA - MICROEMPRESA
RECORRENTE : IGP TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDUARDO VINÍCIUS DE ARAÚJO - RS047899
PEDRO RODRIGO DE ARAÚJO - RS050611
RECORRIDO
: VELOCE LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
Documento eletrônico VDA55294426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: fae73c15-2847-4bd9-a667-8c539730aa85

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO - MICROEMPRESA
EMBARGANTE : ANDREA CUSTODIO DA SILVA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE : IGP TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDUARDO VINÍCIUS DE ARAÚJO - RS047899
PEDRO RODRIGO DE ARAÚJO - RS050611
EMBARGADO : VELOCE LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: fae73c15-2847-4bd9-a667-8c539730aa85